Tribunal: TJES
Processo: 5052766-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052766-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE DE AZEVEDO SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA CIVIL. PROCESSO PROMOCIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS DE PROMOÇÃO CUMULATIVOS E AUTÔNOMOS. TEMPO DE SERVIÇO E APTIDÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO INTERSTÍCIO (ART. 4º, II, LC 657/2012) E ÓBICE À APTIDÃO (ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, LC 657/2012). APLICAÇÃO SEQUENCIAL DE ACORDO COM A FASE DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE PUNITIVA OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO À LEGALIDADE ESTRITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ARIANE DE AZEVEDO SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de processo promocional e condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias formulados contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais, a recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação. No mérito, sustenta a ocorrência de erro de julgamento na interpretação e aplicação da Lei Complementar Estadual nº 657/2012, asseverando a ocorrência de indevida duplicidade de efeitos sancionatórios pela suposta utilização de uma única penalidade disciplinar em ciclos promocionais distintos, o que configuraria violação ao princípio do
non bis in idem
e ao enunciado da Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal.

O Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, asseverando que a atuação da Administração Pública pautou-se na estrita observância do princípio da legalidade e das regras vinculantes estabelecidas pela Lei Complementar Estadual nº 657/2012. Sustenta que os requisitos de tempo e aptidão são autônomos e cumulativos, de sorte que a aplicação dos efeitos da sanção disciplinar em ciclos distintos não configura duplicidade punitiva, mas sim o mero reconhecimento do não preenchimento de pressupostos legais diversos em momentos sucessivos.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

No que tange à preliminar de nulidade por insuficiência de fundamentação, extrai-se do caderno processual que o juízo originário delineou com precisão o objeto da lide, concluindo pela improcedência da pretensão com lastro na autonomia entre os requisitos de tempo e aptidão. Nesse sentido, a motivação apresentada revela-se suficiente para a compreensão das razões de decidir, não se exigindo do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os pormenores dialéticos quando a fundamentação adotada é capaz de solucionar a lide. Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a legalidade do ato administrativo que declarou a inaptidão da recorrente para o ciclo promocional.

De início, impende registrar que a promoção nas carreiras da Polícia Civil é ato administrativo vinculado e condicionado ao preenchimento concomitante de pressupostos autônomos, quais sejam: tempo de efetivo exercício, atualização funcional e aptidão. Sob esse prisma, o magistrado de origem agiu com acerto ao discernir que os critérios temporal e de aptidão não se confundem, possuindo fundamentos legais distintos que devem ser satisfeitos de forma inarredável pelo servidor que pleiteia a ascensão funcional.

Na hipótese em exame, verifica-se que no ciclo de 2022 a recorrente foi obstada pelo critério "tempo", uma vez que o art. 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 657/2012 determina a suspensão da contagem do interstício por um ano em razão de pena de suspensão disciplinar, o que impediu o alcance do prazo de cinco anos exigido para a promoção naquele exercício. Note-se que, diante da ausência do requisito cronológico, a Administração sequer procedeu à avaliação da aptidão funcional da servidora naquele momento, limitando-se a constatar o não preenchimento da barreira temporal de entrada.

Enquanto no ciclo promocional de 2023, após o reestabelecimento do curso do prazo e o consequente atingimento do interstício mínimo, a pretensão da recorrente foi indeferida pelo critério "aptidão". Tal exclusão encontra amparo direto no art. 10, parágrafo único, da referida Lei Complementar, que veda categoricamente a promoção de policiais civis que possuam penalidades disciplinares em seus prontuários, exigindo a comprovação de aptidão mediante certidão que ateste a inexistência de infrações.

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de duplicidade punitiva ou violação ao princípio do
non bis in idem
, uma vez que não houve a imposição de nova sanção pelo mesmo fato, mas sim a aplicação sequencial de efeitos legais distintos previstos em norma de regência específica. A penalidade disciplinar única gerou obstáculos sucessivos em ciclos diversos porque a recorrente somente se submeteu ao exame de aptidão em 2023, após ter vencido, no ano anterior, o óbice relativo ao tempo de serviço.

Tratando-se de sistema de progressão funcional baseado em requisitos cumulativos, a existência de mácula disciplinar constitui impedimento legal legítimo que não se exaure no retardamento do tempo de serviço, projetando-se também sobre o juízo de idoneidade e aptidão funcional enquanto perdurar o registro da penalidade. Destarte, inexistindo ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)